Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-33.2025.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44713177 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/09/2025 14:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090414361903300000043651975
Número do documento: 25090414361903300000043651975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/09/2025 15:14:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.147
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600001-33.2025.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: JOAO JOSE DE OLIVEIRA
SOCIEDADE: PECCININ & ALESSI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000009201
ADVOGADO: MIRIAN FERNANDES DE BOIT DA SILVA - OAB/PR85592
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
DESPROVIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
SOBRE
O
PARECER
CONCLUSIVO.
PRECLUSÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que desproveu recurso
eleitoral,
mantendo
o
indeferimento
do
pedido de regularização de omissão de
prestação de contas, referente às Eleições
2024. O embargante alega omissão no
acórdão quanto à inobservância do rito do
art.
69,
§4º,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
diante
da
ausência
de
intimação para manifestação sobre novas
irregularidades
apontadas
no
parecer

Num. 44713177 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/09/2025 14:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090414361903300000043651975
Número do documento: 25090414361903300000043651975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/09/2025 15:14:29
técnico conclusivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não reconhecer a nulidade por
ausência de intimação do embargante para
se
manifestar
sobre
as
irregularidades
apontadas no parecer técnico conclusivo,
configurando ofensa ao contraditório e à
ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão aventada poderia ter sido
sanada
por
meio
de
Embargos
de
Declaração contra a sentença de primeiro
grau, ou em sede de recurso, o que não
ocorreu, configurando preclusão temporal.
4. Não há ofensa ao contraditório e à ampla
defesa quando a parte, mesmo intimada,
deixa escoar o prazo sem se insurgir quanto
à suposta ausência de manifestação judicial
acerca
de
elementos
apresentados
nos
autos.
5. O não recolhimento da quantia devida ao
Tesouro Nacional, condição para o deferimento do requerimento de
regularização, é motivo determinante para o
desprovimento do recurso eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese
de
Julgamento:
1.
A
preclusão
temporal impede a alegação de omissão
quando a parte não se manifesta no momento oportuno.
2.
O
recolhimento
integral dos valores devidos ao Tesouro
Nacional
é
condição
essencial
para
a
regularização da omissão de prestação de
contas.
Dispositivos Relevantes Citados:

Num. 44713177 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/09/2025 14:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090414361903300000043651975
Número do documento: 25090414361903300000043651975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/09/2025 15:14:29
Código Eleitoral, art. 275, § 1º; CPC, art.
1.022, I, II e III;
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Res. TSE nº 23.607/2019, arts. 69, §4º, 80,
§5º, I e 85; CPC, art. 219.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-AM, RE no(a) PCE nº060089889, Rel.
Des. ANAGALI MARCON BERTAZZO, DJE
06/08/2025;
TSE, ED-AgR-AREspe nº060215183, Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
DJE
16/11/2022;
TRE-PR, ED no(a) REl nº060021798, Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
24/07/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 03/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, em face do
acórdão nº 67.805 (id. 44623179), que recebeu a seguinte ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO NÃO
REALIZADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44713177 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/09/2025 14:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090414361903300000043651975
Número do documento: 25090414361903300000043651975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/09/2025 15:14:29
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador face
à sentença que indeferiu o Requerimento de Regularização de Omissão da
Prestação de Contas Eleitorais, relativo às eleições de 2024.
2. O juízo a quo indeferiu o pedido de regularização por entender que as despesas
com pessoal não foram comprovadas por documentos idôneos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento
integral do valor devido ao erário impede o deferimento do pedido de regularização
de contas eleitorais julgadas como não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regularização da omissão na prestação de contas eleitorais exige a
comprovação do recolhimento integral dos valores devidos ao Tesouro Nacional,
conforme o art. 80, §5º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. A ausência de comprovação do recolhimento do valor imposto ao candidato
impede a regularização da omissão na prestação de contas eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais exige a comprovação do recolhimento integral dos valores devidos ao
Tesouro Nacional. 2,. A ausência de comprovação do recolhimento do valor
imposto ao candidato impede a regularização da omissão na prestação de contas
eleitorais.
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, §5º, I.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE - PA - Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais nº060016562, Acórdão, Relator(a) Des. Tiago Nasser Sefer, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 06/05/2025;
TRE - RN - Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais nº060000566, Acórdão, Relator(a) Des. Ricardo Procópio Bandeira de
Melo, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 21/01/2025.
O recorrente apresentou os Embargos de Declaração, id. 44642721, nos quais aduz que o
acórdão é omisso, pois não foi observado o rito previsto no art. 69, §4º, da Resolução TSE nº

Num. 44713177 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/09/2025 14:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090414361903300000043651975
Número do documento: 25090414361903300000043651975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/09/2025 15:14:29
23.607/2019, uma vez que não houve intimação do embargante para manifestação acerca de
novas irregularidades apontadas apenas no parecer técnico conclusivo da unidade técnica. Alega
que a análise técnica conclusiva detectou irregularidades adicionais, as quais não foram
previamente objeto de intimação específica para apresentação de esclarecimentos ou
documentos, tampouco consta nos autos despacho judicial que tenha oportunizado ao prestador
de contas a devida ciência e manifestação específica sobre tais novos apontamentos.
Menciona ainda que a inobservância de tal preceito normativo, sobretudo quando diz respeito a
irregularidades novas apontadas apenas em sede de parecer conclusivo, representa nulidade
insanável, cognoscível de ofício que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida
a qualquer tempo, uma vez que não se sujeita ao instituto da preclusão. Argumenta que tal vício
compromete a validade de todos os atos processuais subsequentes, especialmente a sentença
que indeferiu o pedido de regularização e o próprio acórdão que a manteve, uma vez que os
fundamentos utilizados foram proferidos sem que o prestador de contas tivesse a mínima
oportunidade de exercer seu direito de defesa técnica quanto aos elementos que efetivamente
determinaram o indeferimento do pedido.
Defende que, nos termos do art. 3º da Resolução TSE nº 23.478/2016, aplicam-se aos processos
eleitorais os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que garantem o contraditório substancial e
a efetiva participação das partes antes de qualquer decisão que lhes seja desfavorável.
Ao final, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, requer o acolhimento dos
embargos opostos, com efeitos infringentes, para que se reconheça a nulidade dos atos
processuais praticados a partir do parecer técnico conclusivo, inclusive da sentença e do
julgamento recursal, determinando-se a reabertura da fase de contraditório, com intimação do
embargante para que se manifeste especificamente sobre os apontamentos técnicos do parecer
conclusivo, os quais fundamentaram o indeferimento do pedido de regularização da omissão.
Devidamente intimado, o ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
Impugnação aos Embargos de Declaração, id. 44678106, na qual sustenta não haver omissão,
pois a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da inobservância do art. 69,
§4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não foi suscitada no recurso interposto contra a
sentença. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de análise, entende que não
assiste razão ao embargante. Argumenta que, já no relatório preliminar de id. 44554285, foram
constatadas as inconsistências posteriormente reproduzidas ao parecer conclusivo. Após a
emissão do relatório preliminar, no id. 44554289, houve intimação do embargante para que, no
prazo de três dias, se manifestasse. O prestador juntou documentos (id. 4454294), porém o setor
de contas manteve, no parecer conclusivo, as irregularidades, por considerar que os documentos
apresentados não foram suficientes para afastar as inconsistências, não tendo sido apontada
qualquer nova impropriedade. Concluindo, assim, pela inexistência de ofensa ao contraditório ou
à ampla defesa.
Ao final, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos
Embargos de Declaração.
Em síntese, é o relatório.

Num. 44713177 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/09/2025 14:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090414361903300000043651975
Número do documento: 25090414361903300000043651975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/09/2025 15:14:29
VOTO
II.i. Da admissibilidade:
Os Embargos de Declaração são tempestivos, pois a intimação da v. Acórdão 67.805 ocorreu por
meio de publicação em 22/07/2025 - terça-feira, no DJE - Diário da Justiça Eletrônico nº 137/2025
(id. 44631678), tendo os prestadores de contas apresentado Embargos de Declaração em
25/07/2025 - sexta-feira (id. 44642721), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, §
5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo
Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.ii. Do mérito:
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
No caso em exame, o embargante alega que o acórdão é omisso, pois esse julgado incorreu em
omissão quanto à inobservância do rito previsto pelo art. 69, §4º, da Res.-TSE 23.607/19 diante

Num. 44713177 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/09/2025 14:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090414361903300000043651975
Número do documento: 25090414361903300000043651975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/09/2025 15:14:29
da ausência de intimação do EMBARGANTE para manifestação sobre as novas irregularidades
consignadas no parecer técnico conclusivo da unidade técnica desta.
A omissão em questão teria ocorrido em razão da ausência de intimação ao Embargante, para
que esclarecesse acerca dos documentos e justificativas a seguir reproduzidos:
Sem razão o embargante.
Primeiro, porque a omissão aventada poderia ser sanada caso a parte embargante tivesse
apresentado de Embargos Declaratórios logo após ser intimada quanto à r. sentença de primeiro
grau, mas quedou-se inerte naquela oportunidade.
Ademais, a parte embargante poderia se insurgir em sede de recurso, o que também não o fez,
conforme se observa na peça recursal.
Nessa senda, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa quando a parte,
mesmo intimada, deixa escoar o prazo sem se insurgir quanto à suposta ausência de
manifestação judicial acerca de qualquer elemento apresentado nos autos.
No caso se apresenta claramente a preclusão temporal.
Nesse sentido, cite-se o julgado do C. TRE-AM, a seguir transcrito:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
2024.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
OMISSÃO DA CANDIDATA APÓS CITAÇÃO PESSOAL. PERDA DE PRAZO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por CRISTIANE LIMA DA ROCHA contra sentença
que julgou NÃO PRESTADAS suas contas de campanha das Eleições 2024,
referentes ao cargo de Vereador no Município de MAUÉS/AM, com a consequente
incidência do impedimento previsto no art. 80, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e a imposição de recolhimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao
Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões: I) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão
da ausência de nova intimação após parecer técnico conclusivo.
II) Analisar se a omissão da candidata na prestação de contas final, após regular
citação pessoal, configura hipótese apta a ensejar o julgamento de contas como
não prestadas.

Num. 44713177 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/09/2025 14:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090414361903300000043651975
Número do documento: 25090414361903300000043651975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/09/2025 15:14:29
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige nova intimação apenas
quando a irregularidade indicada no parecer conclusivo não tiver sido previamente
oportunizada para manifestação.
4. No caso concreto, não houve apresentação tempestiva das contas pela
candidata, situação que ensejou a autuação do processo por inadimplência,
conforme art. 49, §§ 4º e 5º, da mesma Resolução, que não exige intimação
adicional após a citação pessoal e a inércia da parte.
5. A tese de cerceamento de defesa não se sustenta, visto que a candidata
teve a oportunidade plena e formal de cumprir sua obrigação legal de prestar
contas, mas perdeu o prazo, o que caracterizou a preclusão temporal.
6. As informações juntadas pelo cartório eleitoral, nos termos do art. 49, § 5º, III, da
Res. TSE nº 23.607/2019, não são suficientes para a análise das contas, o que
impede a fiscalização dos gastos e o controle da Justiça Eleitoral e enseja o
julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 74, inciso IV, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral conhecido e desprovido para manter a sentença recorrida em
todos os seus termos.
Tese de julgamento: "Não configura cerceamento de defesa a ausência de nova
intimação após parecer técnico conclusivo, quando a candidata, devidamente citada
pessoalmente para prestar contas, permanece omissa, ensejando a preclusão
temporal e o julgamento das contas como não prestadas, conforme rito do art. 49
da Resolução TSE nº 23.607/2019".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 49, §§ 4º e 5º, art. 72, art. 74, IV, "a", e art. 80,
I.
(TRE – AM - RECURSO no(a) PCE nº060089889, Acórdão, Relator(a) Des.
ANAGALI MARCON BERTAZZO, Publicação: DJE - DJE, 06/08/2025.) (Grifei)
Em segundo, porque a parte não providenciou o recolhimento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) a que foi condenada a restituir ao Tesouro Nacional – condição para o deferimento do
requerimento de regularização da omissão de prestação de contas - sendo esse o motivo
determinante para o desprovimento do recurso eleitoral interposto, mantendo-se o indeferimento

Num. 44713177 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/09/2025 14:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090414361903300000043651975
Número do documento: 25090414361903300000043651975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/09/2025 15:14:29
do pedido de regularização da omissão da prestação de contas.
Por fim, apenas a título de argumentação, o embargante foi intimado da irregularidade referente à
ausência de contratos quando do relatório preliminar, não sendo necessária nova intimação
acerca dos apontamentos registrados no Parecer Técnico Conclusivo, eis que retratam apenas a
conclusão sobre a não aceitação dos referidos documentos.
Dessa forma, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por
esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDOS.1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida estiver presente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.2. São inviáveis quando
exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos
no CPC.3. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060215183, Acórdão, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/11/2022.
No mesmo sentido, cito recente julgado desta corte, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso, mantendo a sentença de desaprovação das contas de candidato nas
Eleições 2024.
2.
O embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, argumentando ausência de

Num. 44713177 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/09/2025 14:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090414361903300000043651975
Número do documento: 25090414361903300000043651975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/09/2025 15:14:29
movimentação financeira e fiscalização das contas.
3. Sustenta que a desistência da candidatura impossibilitou movimentações
financeiras e que a desaprovação das contas configura mero formalismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovar as contas do embargante, ainda que com ressalvas, considerando a
ausência de movimentação financeira e a desistência da candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou e rejeitou a alegação de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, fundamentando que a não abertura de conta
bancária e a não apresentação de extratos impediram o controle efetivo das contas.
6. A ausência de extratos bancários impossibilitou a verificação da origem dos
recursos e a comprovação da ausência de movimentação financeira.
7. A pretensão do embargante de reapreciação da matéria já foi expressamente
apreciada, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à
pretensão de rediscussão da matéria já decidida. 2. Fixado o caráter protelatório
dos embargos, sem aplicação de multa, por se tratarem dos primeiros aclaratórios
opostos nesta instância.
Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil de 2015, art. 489; Código de Processo Civil, art. 1.026; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 8º, §4º, II; Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 57, §1º.
(TRE - PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060021798, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 24/07/2025).
(Grifei)
Deste modo, não se verificando qualquer omissão no acórdão objurgado a ser suprida, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

Num. 44713177 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/09/2025 14:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090414361903300000043651975
Número do documento: 25090414361903300000043651975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/09/2025 15:14:29
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, rejeitar os embargos de
declaração opostos por JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA face o v. Acórdão nº 67.805.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600001-33.2025.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATORA: DESA.
ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTE: JOAO JOSE DE OLIVEIRA -
Advogados do(a) EMBARGANTE: PECCININ & ALESSI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000009201, MIRIAN FERNANDES DE BOIT DA SILVA - PR85592, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador
Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.09.2025